Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706443-81.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: HELEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 13218811 - Pág.1/8, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora